Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. OFERECER ARMA PARA MENOR REALIZAR DISPARO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As incompetências arguidas pela Defesa foram devidamente analisadas em autos próprios. Não havendo nenhum elemento novo, indevida a reanálise dessas questões no presente processo.
2. Não há que falar em inépcia da denúncia que atende os requisitos do art. 41, do CPP: descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica o réu, classifica o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo prescindível a apresentação dos detalhes da conduta.
3. No processo penal, considera-se justa causa a presença de um lastro probatório mínimo, suficiente, de indícios de autoria e materialidade capazes de validar a ação penal, aliada à adequação da conduta a um tipo penal, e à ausência de qualquer excludente de culpabilidade, requisitos presentes no caso ora em julgamento.
4. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu oferecia armas para a vítima, menor de idade, realizar disparos, escorreita a condenação pelo fato típico previsto no art. 16, § 1o, inciso V, da Lei no 10.826/2003.
5. Recurso conhecido e desprovido.